Tribunal: TCU
Processo: 033.414/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio cujo objeto foi a realização de obras de restauração do pavimento e de incremento da capacidade da BR-163/364/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (Dnit), em atendimento ao Acórdão 487/2014-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 002.546/2014-0 , em desfavor dos Srs. José Carlos Junqueira de Araújo e Percival Santos Muniz, ex-prefeitos de Rondonópolis/MT, nos períodos de 1o/1/2009 a 15/5/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, respectivamente, em razão de irregularidades no Convênio 289/2007, cujo objeto foi a realização de obras de restauração do pavimento e de incremento da capacidade da BR-163/364/MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia dos Srs. Ananias Filho e Percival Santos Muniz, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Ananias Filho e Percival Santos Muniz; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas empresas Objetiva e Construções Ltda. e Maia Melo Engenharia Ltda e pelo Sr. José Carlos Junqueira de Araújo; 9.4. julgar irregulares as contas das empresas Objetiva e Construções Ltda. e Maia Melo Engenharia Ltda , bem como do Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Valor (R$) Data de Ocorrência 2.647.339,51 24/3/2011 2.295.465,76 24/3/2011 159.425,85 24/3/2011 9.5. aplicar às empresas Objetiva e Construções Ltda. e Maia Melo Engenharia Ltda e ao Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Município de Rondonópolis - MT e ao Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (Dnit).